Tribunal: TJBA
Processo: 8001120-71.2021.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001120-71.2021.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SATIRO DIAS

Advogado(s)
:
VINICIUS OLIVEIRA SANTOS registrado(a) civilmente como VINICIUS OLIVEIRA SANTOS, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS

APELADO: JOSE EVERITON FONSECA DA CRUZ

Advogado(s)
:
MAYARA DA SILVA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESISTÊNCIA EXPRESSA DE PEDIDOS. COISA JULGADA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVALIDADOS, NA JUSTIÇA COMUM, OS ATOS PRATICADOS NO JUÍZO TRABALHISTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de Sátiro Dias contra sentença, que, convalidando todos os atos praticados no juízo trabalhista, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, condenando a municipalidade ao pagamento de FGTS, diferenças salariais e outras verbas, desconsiderando acordo parcial previamente homologado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber qual o alcance e os efeitos do acordo parcial homologado entre as partes sobre a sentença proferida, especialmente quanto aos pedidos expressamente objeto de desistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A homologação judicial de acordo, ainda que parcial, configura decisão de mérito que faz coisa julgada quanto aos pontos transacionados, os quais não poderiam ser reapreciados pelo juízo a quo. 4 - A desistência expressa dos pedidos relativos aos danos morais e regularização do FGTS, além das respectivas contribuições previdenciárias (itens V, VI e VII da petição inicial), formalizada em acordo homologado judicialmente, retira tais matérias do objeto litigioso do processo, consoante reconhecido pelo próprio apelado. 5 - O acordo celebrado limitou-se ao restabelecimento do salário base do autor em dois salários mínimos, com efeitos prospectivos, sem qualquer menção ou quitação quanto às diferenças salariais pretéritas, expressamente reservadas para apreciação judicial posterior. 6 - Embora válida a desistência do pedido processual de regularização das contribuições previdenciárias, isso não afasta a obrigação legal do empregador de realizar os recolhimentos previdenciários sobre as verbas de natureza salarial reconhecidas na sentença, por se tratar de matéria de ordem pública. 7 - A não obrigatoriedade de advogado em reclamações trabalhistas justifica a ausência de condenação em honorários na sentença homologatória do acordo, mesmo após a mudança de competência, respeitando-se o ato jurídico perfeito e a estabilização dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VIII, 487, III, "b", 90, §§ 1º e 2º, 85, § 14; CLT, art. 791.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
8001120-71.2021.8.05.0104
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS e como apelado JOSE EVERITON FONSECA DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça